Tribunal: TJES
Processo: 0007735-19.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007735-19.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR TONONI e outros

APELADO: MAP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI ME e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA. MEMORIAL DESCRITIVO. ERRO GROSSEIRO DE METRAGEM E CONFRONTAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E CAPACIDADE DE SER PARTE. ART. 76 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. RISCO DE
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AUTÔNOMO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta em ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por adquirentes de imóvel rural (“Fazenda Boa Esperança”) contra empresa de engenharia/topografia (MAP Engenharia e Consultoria Eireli ME) e Cartório do 1º Ofício de Colatina, em razão de memorial descritivo/levantamento topográfico com dados incorretos utilizado para retificação de área e posterior venda de parcela do bem. Sentença que (I) extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao cartório, por ausência de capacidade de ser parte; (II) reconheceu falha na prestação do serviço técnico pela empresa ré e condenou-a ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00); e (III) julgou indevido o dano material por ausência de prova do prejuízo efetivo. Recurso dos autores para reconhecer legitimidade passiva do cartório (com condenação solidária), majorar os danos morais e condenar a empresa ao pagamento de danos materiais (R$ 50.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de violação ao princípio da dialeticidade; (II) estabelecer se serventia extrajudicial (“cartório”) possui capacidade de ser parte e se caberia “retificação do polo passivo” com base no art. 76 do CPC; (III) determinar se o erro técnico no serviço de topografia justifica majoração do dano moral e se é devida indenização por dano material, diante de processos conexos que discutem a recomposição econômica pela diferença de área.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O recurso observa o princípio da dialeticidade quando impugna, de forma direta, os capítulos centrais da sentença (extinção do feito quanto ao cartório, dano material e quantum do dano moral), mantendo nexo lógico com a decisão recorrida (art. 1.010 do CPC).

Serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica nem capacidade processual, por se tratarem de entes despersonalizados, de modo que eventual responsabilidade civil recai sobre o titular da serventia à época dos fatos, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.935/1994 e do art. 236 da Constituição Federal, com responsabilidade estatal subsidiária (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.006.810, DJe 27-11-2025).

O art. 76 do CPC não se aplica quando o vício reconhecido é a incapacidade de ser parte do ente indicado na inicial, pois a “retificação do polo passivo” pretendida implica substituição do demandado (cartório) por sujeito diverso (titular/delegatário), e não mera regularização de incapacidade processual ou representação.

A prova técnica produzida em feitos conexos evidencia falha na prestação do serviço de topografia, com erros grosseiros de confrontação e metragem no trabalho entregue (diferença apontada de 216.777,81 m2), circunstância que ultrapassa mero dissabor contratual ao gerar insegurança jurídica e patrimonial prolongada e desencadear múltiplos litígios desde 2014, inclusive com fase executiva e medidas constritivas.

A majoração do dano moral atende à razoabilidade e proporcionalidade quando considera a gravidade concreta do erro técnico, o prolongamento do conflito e a função compensatória e pedagógica da indenização, sem desbordar para enriquecimento sem causa, especialmente porque o prejuízo econômico principal (diferença de área/valor) é discutido em demanda própria.

A condenação por dano material é indevida quando a recomposição econômica pela mesma diferença de metragem já integra execução correlata (com referência ao montante de R$ 50.000,00) e controvérsia pericial conexa, de modo que a fixação de indenização material nesta ação cria risco de duplicidade reparatória (bis in idem), além de inexistir prova individualizada de desembolsos autônomos imputáveis, com nexo direto, à empresa ré, observada a limitação do pedido executivo (art. 492 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Serventia extrajudicial (“Cartório”) é ente despersonalizado e não possui capacidade de ser parte, respondendo civilmente o titular da serventia à época do fato, não se aplicando o art. 76 do CPC para manter o cartório no polo passivo mediante simples “retificação” do réu.

Erro grosseiro em levantamento topográfico e memorial descritivo, com repercussão prolongada na regularização do imóvel e multiplicação de litígios, configura dano moral e autoriza a majoração do quantum indenizatório com base na proporcionalidade e na função pedagógico-compensatória.

É indevida indenização por dano material quando a recomposição econômica pela mesma diferença de área já é discutida em execução correlata, sob risco de bis in idem, e quando não há prova de prejuízo emergente autônomo quantificável nesta demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 236 e 37, § 6º; Lei n. 8.935/1994, art. 22; CPC, arts. 1.010, 76, 485, VI, 487, I, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.006.810, Proc. 2020/0336909-7, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27-11-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007735-19.2018.8.08.0014
.

APELANTE:
ADEMIR TONONI
E
MARIA ZELURZE MATIELLO TONONI
.

APELADO
S
: MAP ENGENHARIA E CONSULTORIA
EIRELI ME

E
CARTÓRIO
DO
1º OF
Í
CIO
DE
COLATINA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuidam os autos de
a
pelação
c
ível interposta por A
demir Tononi
e M
aria Zelurze
M
atiello Tononi
em face da
respeitável
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré MAP E
ngenharia e Consultoria Eireli ME
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao
C
artório do
1º O
fício de Colatina
, por ausência de capacidade judiciária.

1. – DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

No que se refere à preliminar de violação do princípio da dialeticidade suscitada pelo segundo apelado, embora as contrarrazões sustentem falta de impugnação específica, observa-se que as razões recursais atacam, de forma direta, os capítulos centrais: (a) extinção do feito em relação ao cartório, com invocação de dispositivos legais e tese de nulidade procedimental; (b) improcedência de dano material; (c) quantum do dano moral; e (d) honorários.

Ou seja, os apelantes manifestaram de forma clara e compreensível o seu inconformismo com a exclusão da referida serventia do polo passivo, buscando a reforma do capítulo da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Presente, portanto, o nexo lógico entre a decisão recorrida e as razões do recurso, em observância ao art. 1.010 do CPC,
REJEITO A PRELIMINAR
e conheço do recurso.

2. - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO.

A controvérsia recursal, neste ponto, gravita em torno da possibilidade de permanência do “Cartório” no polo passivo, bem como da alegada obrigação judicial de oportunizar “retificação do polo passivo” sob o art. 76 do Código de Processo Civil.

A decisão saneadora
(id 16122859)
enfrentou expressamente a matéria e acolheu a preliminar, assentando que serventias extrajudiciais
não detêm personalidade jurídica
e, por essa razão,
não possuem capacidade de ser parte
, citando precedente do
colendo
S
uperior Tribunal de Justiça
no sentido de que a responsabilidade recai sobre o
titular da serventia à época dos fatos
, e concluindo pela extinção, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

A tese recursal não merece prosperar.

Primeiro, porque o art. 76 do CPC disciplina hipóteses de
incapacidade processual
ou
irregularidade de representação
, vícios típicos de legitimação processual (capacidade de estar em juízo/representação), em regra saneáveis por regularização.

Aqui, conforme destacado também nas contrarrazões, a hipótese delineada pela decisão recorrida é de
incapacidade de ser parte
atribuída a ente despersonalizado (“
C
artório”), vício que se relaciona ao próprio pressuposto subjetivo de integração válida da relação processual e não se confunde, nem com representação processual, nem com ilegiti
midade
ad causam
.

Segundo, porque a pretensão de “retificação do polo passivo”, como formulada, implica substituição do demandado por outro sujeito (titular/delegatário), o que não se enquadra, de modo automático, no comando do art. 76 do CPC, sobretudo quando o vício reconhecido é insanável em relação ao ente indicado na inicial. A via adequada, na perspectiva do próprio precedente citado pelo juízo singular, seria direcionamento da pretensão ao titular da serventia à época do fato, não a manutenção do cartório como parte.

Portanto, à irresignação dos apelantes quanto à exclusão da serventia extrajudicial do polo passivo não encontra amparo na ordem jurídica vigente pois nos termos da jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça “os cartórios extrajudiciais e ofícios de notas não possuem personalidade jurídica nem capacidade processual, constituindo meros órgãos administrativos cujos atos são praticados pelo respectivo titular, a quem se imputa eventual responsabilidade civil, na forma do art. 22 da Lei n. 8.935/1994” ou seja, “A responsabilidade pelos atos notariais é pessoal e subjetiva do tabelião, respondendo o Estado de forma subsidiária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal” (REsp 2.006.810; Proc. 2020/0336909-7; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 27/11/2025).

Deveras, a responsabilidade civil por atos praticados no exercício da atividade delegada é pessoal do titular da serventia à época do fato, nos termos do art. 236 da Constituição Federal e do art. 22 da Lei n. 8.935/94.
In casu
, a ação foi direcionada contra o ente despersonalizado e não contra a pessoa natural do Oficial Registrador, o que fulmina a possibilidade de prosseguimento do feito contra o Cartório. Portanto, a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao segundo requerido é medida que se impõe, não merecendo a respeitável sentença qualquer reparo nesse capítulo.

3. - DO MÉRITO.

3.1 - RESPONSABILIDADE CIVIL E DANO MORAIS.

Superados os pontos anteriores, debruço-me sobre a responsabilidade da primeira apelada,
MAP E
ngenharia
. A controvérsia fática orbita em torno de erro técnico em levantamento topográfico e memorial descritivo da “Fazenda Boa Esperança”, serviço contratado pelos apelantes para fins de retificação de área e subsequente venda de parcela do imóvel.

A
respeitável
sentença reconheceu dano moral e arbitrou indenização em
R$ 5.000,00
. O recurso pretende majoração, e o conjunto fático-probatório dos autos, compreendido à luz do que foi reconhecido nos processos conexos, justifica
provimento parcial
.

O quadro delineado transcende mero dissabor contratual. A contratação da primeira ré (empresa de topografia/consultoria) ocorreu justamente para conferir segurança técnica à aquisição e à regularização, em especial no que se refere à parcela “por legitimar”. A frustração subsequente foi potencializada por elemento objetivo e externo: a Administração (IDAF) expressamente consigno
u obstáculo à legitimação e, na sequência, houve necessidade de judicialização ampla em feitos conexos, com prova pericial e execução, cenário que evidenciou a inexistência prática da “área por legitimar” e a disparidade substancial de metragem que, conforme perícia, alcançou
216.777,81 m2
.

A análise exauriente do acervo probatório, notadamente nos autos conexos (
e
mbargos à
e
xecução n. 0005955-49.2015.8.08.0014), revela que a falha
na prestação do serviço técnico restou cabalmente demonstrada. O laudo pericial elaborado pela empresa “ZAGO Topografia” confirmou que o trabalho entregue pela MAP Engenharia continha erros grosseiros de confrontação e metragem, divergindo da realidade fática do terreno. Tal equívoco não se limitou a um mero erro formal, mas desencadeou uma sucessão de conflitos possessórios com vizinhos e inviabilizou a regular transferência imobiliária do bem negociado com o Sr. Wolmer Nicchio.

Ainda que o pedido executivo tenha sido limitado, por adstrição, à metragem postulada na inicial da ação dos vendedores, o dado pericial e a longa controvérsia processual revelam que os apelantes permaneceram submetidos, por período prolongado, a estado de insegurança jurídica e patrimonial, com efeitos diretos na fruição e no planejamento econômico do bem adquirido, o que, em hipóteses desse tipo, supera o patamar de desconforto inerente a controvérsias negociais comuns.

Some-se que o próprio processo conexo evidencia trânsito por fase executiva com medidas constritivas (penhora/indisponibilidade), o que reforça o grau de perturbação e desgaste derivados do conflito.

Embora tais atos não sejam imputáveis, por si, à primeira ré, eles compõem o contexto real de repercussão extrapatrimonial do evento originário, na medida em que demonstram a intensidade e prolongamento da disputa causada pelo impasse de metragem, ou seja, a densidade do dano aqui não decorre apenas da falha técnica, mas da “via crucis” imposta aos apelantes, que se viram envolvidos em múltiplos litígios judiciais que perduram por mais de uma década (desde 2014), sofrendo o estigma de inadimplentes em ações de execução e embargos por culpa exclusiva do erro profissional da ré.

Nesse cenário, a indenização de R$ 5.000,00, embora não seja simbolicamente nula, mostra-se aquém do necessário para cumprir, com equilíbrio, a dupla função da reparação moral: compensar de forma proporcional o abalo e desestimular condutas semelhantes, especialmente quando a falha de serviço técnico, em tese, incide sobre bem de elevado valor e sobre expectativa de regularização fundiária, tema sensível e com alta carga de ansiedade social.

Desse modo, a angústia de ver o patrimônio de uma vida, uma propriedade rural, mergulhado em insegurança jurídica, somada ao esforço hercúleo para retificar dados perante órgãos públicos e judiciais, extrapola o conceito de mero dissabor cotidiano. Por outro lado, a majoração deve ser calibrada para evitar enriquecimento sem causa e preservar coerência com o fato de que o principal prejuízo econômico (diferença de área/valor) é objeto
de persecução própria no feito conexo.

Assim, sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando o c
aráter pedagógico-punitivo da condenação, a solução intermediária se mostra a mais adequada:
majorar o dano moral para R$ 15.000,00
, valor que melhor reflete a gravidade concreta do abalo, o prolongamento do conflito e a necessidade de resposta jurisdicional proporcional, sem desbordar do padrão de moderação exigido.

Mantêm-se os critérios de atualização e juros fixados na respeitável sentença, por inexistir impugnação específica apta a justificar alteração do termo inicial, limitando-se o provimento à majoração do
quantum
.

3.2. DOS DANOS MATERIAIS.

Os apelantes pleiteiam condenação solidária ao pagamento de
R$ 50.000,00
a título de dano
material, sustentando prejuízo decorrente de falha na prestação do serviço e de ato registral indevido.

A respeitável sentença, todavia, rejeitou o pedido material por fundamento central: a situação subjacente, aquisição de imóvel com área inferior à contratada/“área por legitimar” inexistente, já integra discussão própria e anterior, inclusive com execução lastreada em título extrajudicial, de modo que a pretensão de ressarcimento da diferença de metragem deve ser buscada contra vendedores, sob pena de duplicidade indenizatória (
bis in idem
).

Esse fundamento encontra lastro objetivo nos autos conexos referidos na própria sentença.
N
o cumprimento/executivo correlato (processo n.
0014552-41.2014.8.08.0014
), há postulação de entrega da área ou pagamento do equivalente, descrevendo “área por legitimar” de
167.111,04 m2
, com pedido executivo de indenização (inclusive com referência ao montante de
R$ 50.000,00
, com atualização a partir de 11/02/2010).

Além disso, a controvérsia técnica sobre metragem, ponto nuclear do dano material, revela-se ainda mais complexa: em embargos/decisões associadas, consta laudo pericial que apontou “área faltante” de
216.777,81 m2
, com expressa observação de que a execução deve ser limitada ao que foi pedido na inicial, sob pena de julgamento
ultra petita
(art. 492 do CPC).

Nesse contexto, a pretensão recursal de impor, nesta ação indenizatória, condenação material fixa e imediata de R$ 50.000,00, em paralelo ao debate executivo já instaurado para recomposição econômica da mesma diferença de área, conduz a risco concreto de duplicidade reparatória, exatamente como consignado na sentença ao afirmar inexistir possibilidade de “perquirir mais de uma indenização” pela diferença de metragem.

Some-se a isso que, na própria narrativa de origem, os apelantes vinculam o impasse administrativo (indeferimento) ao procedimento de regularização perante o IDAF, por “inexistência de área a legitimar”, e não a despesas comprovadas ou desembolsos específicos que, nesta demanda, pudessem ser individualizados e quantificados como dano emergente autônomo em face da primeira ré, com nexo direto e exclusivo.

Por conseguinte, ausente base fático-probatória idônea para condenação material nesta ação, e presente fundamento robusto de prevenção ao
bis in idem
, impõe-se manutenção da improcedência do pedido de danos materiais.

4.
DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
,
para
MAJORAR

o valor d
a indeniz
ação por dano mora
l
devid
o
pela primeira apelada (
MAP
Engenharia e Consultoria
) em favor dos apelantes para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
mantidos os demais termos da
respeitável
sentença, inclusive a extinção do feito em relação ao segundo apelado e a improcedência
do pedido de indenização por
dano materia
l.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.